Tribunal: STF
Processo: ARE 1570506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPI CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO NA TABELA TIPI. REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO DA TIPI. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CORRETA POSIÇÃO ADOTADA PELO FISCO.



    1. A regra de interpretação adotada pela TIPI estabelece que a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica e os produtos que possam ser enquadrados em mais de uma posição específica devem ser classificados pela sua finalidade e característica essencial.



    2. A classificação do produto do SILWET L – 77 Ag adotada pelo Fisco teve por subsídio a informação técnica exarada pelo Laboratório Nacional de Análises do Processo Administrativo nº 13839.001012/98-64 (fls. 179/188-Id. 90372522), o qual concluiu que não se trata de inseticida, rodenticida, fungicida, herbicida, inibidor de germinação e regulador de crescimento para plantas, tampouco desinfetante e produto semelhante.



    3. De acordo com o laudo, “a mercadoria é um espalhante adesivo não iônico, que confere melhores qualidades físicas às caldas aquosas de agrotóxicos, aumentando seu poder de umectação pela redução da tensão superficial da água (agente orgânico de superfície), permitindo a formação de gotas maiores durante a pulverização sobre superfícies lisas, cerosas e pilosas, de vegetais, folhas e frutos, e favorecendo a deposição completa e uniforme, comercializada em garrafas plásticas de 250 ml e 1 litro, tambores de ferro de 20 litros e 202,7 litros.”



    4. Não há dúvidas de que se trata de um produto com aplicação exclusiva com agrotóxicos, relacionado à melhoria do desempenho da agricultura todavia, não pode ser classificado como agrotóxico, uma vez que não contém em sua composição química qualquer princípio ativo que possibilite esta finalidade.



    5. De acordo com as características específicas do produto em questão, não há conferir classificação na posição 3808, sob pena de se infringir a regra de interpretação prevista na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos industrializados –TIPI.



    6. A partir da análise técnica exarada pelo Laboratório Nacional de Análises da Alfândega(fls. 179/188-Id. 90372522), em razão da qual a autoridade fiscal determinou o enquadramento do SILWET, restou demonstrado o produto se trata de agente orgânico de superfície, perfeitamente enquadrado na posição 3402, assim descrita: “Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tonsoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01.”



    7. A posição 3402 não se refere exclusivamente a produtos de limpeza, lubrificação e conservação, também abrange os agentes orgânicos de superfície, como é o caso do SILWET -77 Ag.



    8. Invertido o ônus da sucumbência para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3º do Código de Processo Civil/1973, vigente quando da prolação da sentença.



    9. Apelo e remessa oficial providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 153, § 3º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A regra de interpretação adotada pela TIPI estabelece que a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica e os produtos que possam ser enquadrados em mais de uma posição específica devem ser classificados pela sua finalidade e característica essencial.



    A classificação do produto do SILWET L – 77 Ag adotada pelo Fisco teve por subsídio a informação técnica exarada pelo Laboratório Nacional de Análises do Processo Administrativo nº 13839.001012/98-64 (fls. 179/188-Id. 90372522), o qual concluiu que não se trata de inseticida, rodenticida, fungicida, herbicida, inibidor de germinação e regulador de crescimento para plantas, tampouco desinfetante e produto semelhante.



    De acordo com o laudo, “a mercadoria é um espalhante adesivo não iônico, que confere melhores qualidades físicas às caldas aquosas de agrotóxicos, aumentando seu poder de umectação pela redução da tensão superficial da água (agente orgânico de superfície), permitindo a formação de gotas maiores durante a pulverização sobre superfícies lisas, cerosas e pilosas, de vegetais, folhas e frutos, e favorecendo a deposição completa e uniforme, comercializada em garrafas plásticas de 250 ml e 1 litro, tambores de ferro de 20 litros e 202,7 litros.”



    De fato, não há dúvidas de que se trata de um produto com aplicação exclusiva com agrotóxicos, relacionado à melhoria do desempenho da agricultura; todavia, não pode ser classificado como agrotóxico, uma vez que não contém em sua composição química qualquer princípio ativo que possibilite esta finalidade.



    Ora, de acordo com as características específicas do produto em questão, não há conferir classificação na posição 3808, sob pena de se infringir a regra de interpretação prevista na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos industrializados –TIPI.



    Nesse contexto, a partir da análise técnica exarada pelo Laboratório Nacional de Análises da Alfândega (fls. 179/188-Id. 90372522), em razão da qual a autoridade fiscal determinou o enquadramento do SILWET, restou demonstrado que o produto se trata de agente orgânico de superfície, perfeitamente enquadrado na posição 3402, assim descrita: “Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tonsoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01.”



    É bem de ver que a posição 3402 não se refere exclusivamente a produtos de limpeza, lubrificação e conservação, também abrangendo os agentes orgânicos de superfície, como é o caso do SILWET -77 Ag.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente